Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735899-46.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: LUCIANA BRITO DE SOUZA D E S P A C H O Nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas pela Agravada (ID 51777824), tendo em vista que a decisão de ID 51359147 não conheceu do recurso. Publique-se. Após, arquivem-se Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator